Tribunal: TJBA
Processo: 8037278-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037278-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELIA ROCHA BELEM

Advogado(s)
:
DOUGLAS CASTRO SILVA

AGRAVADO: ALVARO LUIS FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCIS DIELLE FERNANDES FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTEMPESTIVIDADE. OUTORGA UXÓRIA. POSSE LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, deferiu tutela provisória para reintegrar o Agravado na posse de imóvel e suspender os efeitos da carta de adjudicação. A Agravante sustentou a ausência dos requisitos da tutela e a intempestividade dos embargos.

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada carece de fundamentação idônea; (ii) saber se os embargos de terceiro foram opostos intempestivamente; e (iii) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente quanto à validade do contrato e à posse legítima do Agravado.

III. Razões de decidir
A decisão agravada foi devidamente fundamentada, com base nos arts. 674 e 678 do CPC/2015, considerando documentos que evidenciam posse e domínio.
A tempestividade dos embargos de terceiro depende da ciência do esbulho, sendo possível contagem a partir da turbação, nos termos da jurisprudência do STJ.
A alegação de nulidade do contrato por ausência de outorga uxória não se sustenta, pois a promessa de compra e venda tem natureza obrigacional, não exigindo tal anuência, especialmente em casos de união estável sem publicidade formal.
Há elementos documentais suficientes que indicam o exercício da posse pelo Agravado, como fotografias, boletins de ocorrência, e registros administrativos, os quais justificam a concessão da tutela para sua reintegração provisória.

IV. Dispositivo
Agravo conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8037278-10.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Barreiras/BA, tendo, como Agravante,
JOSELIA ROCHA BELEM
e, como Agravado,
ALVARO LUIS FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA